Tribunal: TJSP
Processo: 1013610-19.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE EM PARTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA, ESTA PROMOVIDA POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO SEU TITULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SOLUÇÃO DO CASO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE EM PARTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA, ESTA PROMOVIDA POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO SEU TITULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SOLUÇÃO DO CASO – AUTOR QUE FOI VÍTIMA DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY" – FRAUDE LEVADA A CABO POR TERCEIROS QUE DETINHAM DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA NA GUARDA DOS DADOS DO CORRENTISTA/CONSUMIDOR - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS INCORRETAMENTE PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS MÍNIMAS, ESTAS NECESSÁRIAS AO ADEQUADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA – PROMOÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS DO RECORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS PELO BANCO, NO SENTIDO DE QUE OS FATOS DEVEM SER IMPUTADOS COM EXCLUSIVIDADE AO AUTOR – QUEBRA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE DEVE SER RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE – MERO ABORRECIMENTO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES QUE DO DEMANDANTE FORAM EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA CASA BANCÁRIA RÉ – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1o GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – PEDIDO DO AUTOR BUSCANDO A REDEFINIÇÃO DOS LIMITES DA SUCUMBÊNCIA, DIANTE DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DEMANDANTE QUE NÃO SE SAGROU VENCEDOR NA TOTALIDADE DE SEUS PEDIDOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO FORAM CORRETAMENTE DEFINIDOS PELA R. SENTENÇA, UMA VEZ FIXADOS SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO QUE FOI IMPOSTA À CASA BANCÁRIA DEMANDADA - VERBA DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELO AUTOR QUE DEVERÁ CORRESPONDER A 10% DO VALOR QUE FOI BUSCADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO MORAL - RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO AUTOR.